Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “DIREITOS POSSESSÓRIOS”. BEM IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, diante da possível aplicação da regra prevista no art. 833, inc. VIII, do CPC, dos “direitos possessórios” exercidos pelo devedor em relação a imóvel rural.
2. Os “direitos possessórios”, exercidos pelo devedor, sobre o bem imóvel, podem ser penhorados, nos moldes da regra do art. 835, inc. XIII, do CPC, por se tratar de situação jurídica revestida de expressão econômica.
3. A impenhorabilidade prevista na norma estabelecida no art. 833, inc. VIII, do CPC exige a comprovação da atividade produtiva exercida no imóvel rural, sendo imprescindível a demonstração, concomitantemente, de que esse labor constitui a fonte de renda necessária à subsistência do devedor e de sua família.
4. A pretensão à satisfação de crédito é exercida de acordo com o interesse do credor, que tem a atribuição da indicação de bens passíveis de penhora, nos termos das regras previstas nos artigos 797, parágrafo único, e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 4.1. A regra prevista no art. 789, do mesmo diploma processual, enuncia ainda que o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial.
5. No caso em deslinde os elementos de prova são insuficientes para comprovar que o sustento do devedor e de sua família dependam de atividade exercida no bem imóvel rural em questão. Assim, não está evidenciada, pelo devedor, a aplicabilidade ao caso da regra da impenhorabilidade (art. 833, inc. VIII, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.